Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600128-32.2024.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
06/10/2024
Número: 0600128-32.2024.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600128-
32.2024.6.16.0177 (DRAP - 0600126-59.2024.6.16.0178), que o pedido não se encontra em
conformidade com o disposto no art. 27 da Resolução TSE nº 23.609/2019 ante o exposto, indeferiu
o pedido de registro de candidatura de José Rodrigues da Silva, para concorrer ao cargo de
Vereador, uma vez que o candidato não apresentou prova de regularização quanto à apresentação
das contas eleitorais relativas às Eleições Gerais de 2022. (Indeferimento ao registro de
candidatura de Jose Rodrigues da Silva, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
22223, pelo (a) 22 - PL, no Município de Curitiba. No caso em questão, o candidato foi intimado pelo
Mural Eletrônico de 25/08/2024 para juntar a documentação faltante referente à quitação eleitoral,
notadamente para que apresentasse prova da regularização das contas eleitorais relativas a sua
candidatura às Eleições Gerais de 2022, haja vista que foram as contas julgadas não prestadas,
conforme consta nos Autos PCE nº 0604102-94.2022.6.16.0000.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE RODRIGUES DA SILVA (RECORRENTE)
VITOR CRUZ FERREIRA (ADVOGADO)
SARAH PEREIRA FIRMO (ADVOGADO)
BRUNO GABRIEL FERREIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075453
26/09/2024
13:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.445

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600128-32.2024.6.16.0177 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JOSE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: VITOR CRUZ FERREIRA - OAB/PR22682
ADVOGADO: SARAH PEREIRA FIRMO - OAB/PR114386
ADVOGADO: BRUNO GABRIEL FERREIRA - OAB/PR116708
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO 2024.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS DE
CAMPANHA JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS.
IMPEDIMENTO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ATÉ O
FINAL DA LEGISLATURA.NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra decisão que
indeferiu registro de candidatura ao cargo de vereador
por ausência de quitação eleitoral, decorrente do
julgamento das contas de campanha das Eleições de
2022 como não prestadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve
cerceamento de defesa devido à suposta inexistência
de notificação correta sobre a ausência de quitação
eleitoral; (ii) definir se a apresentação posterior de
certidão de quitação eleitoral e o pedido de
regularização das contas afastariam o impedimento ao
registro de candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44075453 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613425264300000043027470
Número do documento: 24092613425264300000043027470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:23:30

3. Tendo o recorrente sido intimado para se
manifestar acerca da certidão que atestava a ausência
de quitação eleitoral, nos termos do art. 36, §1º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019, não se verifica
cerceamento de defesa.

4. A Constituição Federal, no art. 14, §3º, e o art. 11,
§7º, da Lei nº 9.504/97, estabelecem que a quitação
eleitoral inclui a apresentação das contas de
campanha eleitoral, sendo que o julgamento das
contas como não prestadas impede a obtenção da
certidão de quitação eleitoral.

5. A decisão de não prestação de contas impede a
obtenção de certidão de quitação eleitoral até o fim da
legislatura à qual o candidato concorreu, ainda que
haja posterior regularização das contas, nos termos
da Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, I, e da
Súmula TSE nº 42.

6. A interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal
na ADI 4899/DF, quanto à expressão "apresentação de
contas", apenas diferencia esse conceito daquele
relativo à “aprovação de contas”, não afastando a
regra de que as contas não prestadas impedem a
obtenção da quitação eleitoral até o fim da legislatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A decisão que julga as contas de
campanha como não prestadas impede a obtenção de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, ainda que o
candidato apresente pedido de regularização
posteriormente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 3º;
Lei nº 9.504/97, art. 11, § 7º; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 38; Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 80; Súmula TSE nº 42.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg no
REspe nº 060031649, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de
09.03.2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44075453 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613425264300000043027470
Número do documento: 24092613425264300000043027470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:23:30

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Rodrigues da Silva contra
decisão proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral - Curitiba, que indeferiu seu
requerimento de registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador, pois
ausente quitação eleitoral em razão do julgamento das contas referentes à eleição de 2022
como não prestadas.

Em suas razões (44043508), o recorrente argui, preliminarmente, a nulidade
do feito por cerceamento de defesa, afirmando que a despeito de ter juntado aos autos
certidão de quitação eleitoral e de ter o Ministério Público Eleitoral se manifestado por sua
aptidão, a sentença indeferiu o registro de candidatura por considerar ausente a quitação
eleitoral, sem que antes disso tenha lhe dado oportunidade de se manifestar.

No mérito, aduz que apresentou uma certidão de quitação eleitoral no prazo
estipulado na intimação, bem como que prestou contas, conforme comprova o pedido de
regularização da omissão referente às contas eleitorais de 2022 (Proc. 0600759-
22.2024.6.16.0000), tendo atendido, assim, a condição contida no art. 11, § 1º, da Lei nº
9.504/97 para obtenção de seu registro.

Argumenta que o indeferimento de seu registro configura restrição indevida
de seu direito fundamental à elegibilidade e nega vigência ao art. 11, §§7º e 10 da Lei nº
9.504/97 e derroga a autoridade da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal,
proferida na ADI nº 4899, na qual estabeleceu interpretação conforme à expressão
“apresentação das contas”, que deve “ser compreendida em seu sentido literal e
gramatical”.

Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de
suspender os efeitos da decisão de indeferimento e a reforma da decisão recorrida para
deferir o registro de candidatura.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido,
considerando que já previsto na regra disposta no art. 16-A da Lei nº 9.504/97 (id.
Num. 44075453 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613425264300000043027470
Número do documento: 24092613425264300000043027470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:23:30

44048228).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44061268), opinando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, em razão da ausência de quitação
eleitoral.

FUNDAMENTAÇÃO

Consoante certidão de id. 44043501, os autos foram conclusos para
sentença em 12/09/2024 e a sentença que julgou os embargos de declaração foi proferida
em 13/09/2024 (id. 44043502).

O recurso foi interposto em 16/09/2024 (id. 44043508), dentro, portanto, do
tríduo legal a que alude o art. 58, § 3º, da Resolução TSE 23.609/2019, sendo, assim,
tempestivo.

Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

O registro de candidatura de José Rodrigues da Silva foi indeferido em
razão da ausência de quitação eleitoral, decorrente do julgamento de suas contas relativas
às Eleições 2022 como não prestadas.

Em preliminar, o recorrente argui a nulidade do feito por cerceamento de
defesa, afirmando que não lhe foi oportunizada manifestação antes da prolação da
sentença de indeferimento do registro.

Da análise dos autos, não se verifica a alegada nulidade.

Após a apresentação do requerimento de registro de candidatura, o Cartório
Eleitoral expediu a informação constante do id. 44043374, na qual consta as anotações
relativas às certidões de competência da Justiça Eleitoral, incluindo-se aquela relativa à
quitação eleitoral. Da referida informação, constou que o recorrente não estava quite com a
Justiça Eleitoral, conforme os dados obtidos do Cadastro Eleitoral.

Expedida a informação, o recorrente foi notificado para se manifestar, por
meio do Mural Eletrônico nº 92734/2024 (id. 44043377), e efetivamente apresentou certidão
Num. 44075453 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613425264300000043027470
Número do documento: 24092613425264300000043027470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:23:30

de quitação eleitoral (id. 44043379).

O cartório, verificando a divergência entre as informações, acostou aos
autos o espelho do eleitor, extraído do Cadastro Eleitoral - ELO, no qual consta a anotação
do ASE 230, relativo à não prestação de contas das Eleições 2022, com processamento em
04/11/2022.

Depois de acostada essa certidão, os autos foram enviados ao Ministério
Público Eleitoral e sobreveio a sentença.

Embora fosse recomendável nova intimação do recorrente após a detecção
da divergência de informações, não há se falar em cerceamento de defesa, na medida em
que o apontamento acerca da ausência de quitação estava presente quando da primeira
notificação, de forma clara e expressa.

Ademais, os argumentos lançados em recurso, que passarão a ser
apreciados por esta Corte, são capazes de suprir eventual falha procedimental, pois,
repiso, a falha foi apontada e dela o recorrente estava ciente.

Rejeito, pois a preliminar.

No mérito, o indeferimento do registro de candidatura se deu ante a
verificação de que o recorrente não está quite com a Justiça Eleitoral, em razão da não
apresentação de suas contas relativas às Eleições 2022.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 14, §3º, as condições de
elegibilidade que devem ser observadas por todos aqueles que pretendem se candidatar:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei,
mediante:

(...)

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e
Senador;

Num. 44075453 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613425264300000043027470
Número do documento: 24092613425264300000043027470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:23:30

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital,
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

Cumpre destacar que os limites da certidão de quitação eleitoral estão
estabelecidos no artigo 11, § 7º, da Lei das Eleições, que assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

VI – certidão de quitação eleitoral;

(...)

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude
do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao
pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça
Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral.
(Grifou-se)

Acerca das consequências da não apresentação das contas, o art. 80 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão,
com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure
ampla defesa (STF ADI nº 6032, j. em 05.12.2019).

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do
disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura. (Grifou-se)
Num. 44075453 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613425264300000043027470
Número do documento: 24092613425264300000043027470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:23:30

No mesmo sentido a Súmula nº 42 do TSE:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período,
até a efetiva apresentação das contas.

No caso em tela, o recorrente não está quite com a Justiça Eleitoral, na
medida em que teve suas contas de campanha referentes às Eleições de 2022, na qual
concorreu ao cargo de Deputado Estadual, julgadas não prestadas, conforme se infere
acórdão nº 61.553 desta Corte (autos de PCE nº 0604102-94.2022.6.16.0000).

Após a sentença de indeferimento do registro que o recorrente apresentou,
em 12/09/2024, pedido de regularização de omissão de contas eleitorais (PCE nº 0600759-
22.2024.6.16.0194), os quais não foram julgados.

Mesmo após o julgamento, o pedido de regularização não será capaz de
afastar o impedimento da obtenção de certidão de quitação eleitoral, pois, nos termos das
regras supratranscritas, o impedimento de obtenção de quitação eleitoral perdura pela
legislatura, efeito que, ao contrário do afirmado, não foi afastado pelo Supremo Tribunal
Federal.

O recorrente alega que a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal
Federal na ADI n. 4.899/DF, na qual “declarou constitucional o §7º do art. 11 da Lei n.
9.504/1997, devendo a expressão ‘apresentação das contas’, parte integrante do conceito
de quitação eleitoral, ser compreendida em seu sentido gramatical”, torna inconstitucional
a norma contida no art. 80, I, da Resolução TSE nº 23.609/2019, pois a regularização das
contas implica em sua apresentação.

A decisão não tem o alcance pretendido pelo recorrente, tampouco afasta a
incidência da regra disposta no art. 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Com efeito, a referida ADI foi proposta pela Procuradoria Geral da
República, com o objetivo de que a expressão “apresentação das contas”, parte integrante
do conceito de quitação eleitoral, fosse compreendida em seu sentido substancial, com
intuito de abranger a apresentação regular das contas de campanha eleitoral. Pretendia,
com isso, que a desaprovação das contas impedisse a obtenção de certidão de quitação
eleitoral, tal como ocorre nos casos em que as contas são julgadas como não prestadas.

Analisando o dispositivo sob essa perspectiva é que o Supremo Tribunal
Num. 44075453 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613425264300000043027470
Número do documento: 24092613425264300000043027470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:23:30

Federal entendeu que a expressão “apresentação de contas” deve ser compreendida em
seu sentido literal, que, como ressaltado na decisão, é distinto do conceito de “aprovação
de contas”, conforme se infere do art. 30 da Lei nº 9.504/97.

Nada se tratou acerca das consequências advindas da não prestação de
contas ou do tempo pelo qual perduram os seus efeitos.

Ademais, conforme destacado pelo Tribunal Superior Eleitoral tratando de
decisão que havia declarado incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 83, I, da
Resolução TSE nº 23.553/2017 - equivalente ao art. 80, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 -
“a atividade de regularização das contas não se assemelha, não se confunde, não se
equivale e, tampouco, supre a atividade de prestar contas”. Confira-se a didática ementa:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR. CONDIÇÕES
DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS REFERENTE À CAMPANHA DE 2016 JULGADA NÃO
PRESTADA. IMPEDIMENTO QUE PERDURA ATÉ O FIM DO MANDATO
PARA O QUAL CONCORREU O CANDIDATO. CONSTITUCIONALIDADE.
ART. 14, § 3º, DA CF. REMISSÃO À LEI ORDINÁRIA. PREVISÃO NO ART. 11,
§ 7º, DA LEI Nº 9.504/1997. CASSAÇÃO DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 42/TSE. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O TSE há muito firmou a compreensão de que a norma do art. 14, § 3º, da
CF é de eficácia contida, remetendo ao legislador ordinário (e não à lei
complementar) a definição das condições de elegibilidade nela previstas.
Nesse pormenor, a Lei nº 9.504/1997 previu, no art. 11, § 1º, VI, como
requisito para o pleno gozo dos direitos políticos, que o candidato
estivesse quite com a Justiça Eleitoral. A partir dos contornos contidos no
§ 7º do mesmo artigo, coube ao TSE a regulamentação da quitação eleitoral,
o que sempre fez por meio de resolução, no exercício da sua competência
normativa prevista no art. 1º, § 1º, do Código Eleitoral.

2. O art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação
eleitoral abrangerá a apresentação de contas de campanha eleitoral. Nessa
toada, esta Corte Superior firmou a compreensão de que a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
regularização das contas, sendo esse o teor da Súmula nº 42/TSE e das
resoluções expedidas por esta Corte Superior para regulamentar as
eleições.

3. Esmiuça-se, até para desfazer o equívoco constatado na decisão regional,
que a atividade de regularização das contas não se assemelha, não se
confunde, não se equivale e, tampouco, supre a atividade de prestar contas.

4. De forma mais concreta, se o candidato deseja evitar o escrutínio de suas
contas, da origem de seus recursos e como os utilizou, escapando tanto de
eventuais ações de investigação judicial eleitoral, de impugnação ao
Num. 44075453 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613425264300000043027470
Número do documento: 24092613425264300000043027470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:23:30

mandato eletivo e aquelas destinadas a resguardar o art. 30-A da Lei nº
9.504/97, basta que deixe transcorrer o prazo legal para o ajuizamento
dessas demandas (todas posteriores ao prazo de prestação de contas) para
depois apresentar uma versão simplificada da sua contabilidade e, ainda
assim, obter quitação eleitoral.

5. Admitir tal possibilidade esvazia o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, o
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97. Ou
seja, a declaração de inconstitucionalidade proferida na origem deixa de
contemplar o dano sistêmico que dela decorre e, ainda, o risco em que
coloca a integralidade do procedimento e da finalidade da prestação de
contas eleitorais.

6. Não existe a apresentação tardia, extemporânea, ou qualquer outra
designação que se queira criar, de prestação de contas. As contas julgadas
não prestadas permanecem não prestadas, sendo possível, apenas e tão
somente, a limitação temporal desse efeito por meio do procedimento de
regularização.

7. Malgrado o TRE de origem tenha declarado incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 83, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, certo é que,
reconhecendo a divergência com a jurisprudência do TSE, julgou o
processo de acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula nº
42/TSE.

8. Uma vez que a conclusão plasmada no dispositivo do acórdão regional
encontra-se de acordo com a jurisprudência do TSE, incide o enunciado da
Súmula nº 30/TSE, também aplicável aos recursos especiais fundados no
art. 276, I, a, do Código Eleitoral, in verbis: Não se conhece de recurso
especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral.

9. Prejudicado o pedido de ingresso de assistente simples, uma vez que o
interesse do pleiteante, consubstanciado no indeferimento do registro de
candidatura do agravante, foi integralmente atendido, motivo pelo qual não
lhe resta nenhum interesse jurídico para ingressar no processo.

10. Agravo interno desprovido.

(AgReg no REspe nº 060031649, Min. Edson Fachin, DJE de 09/03/2022)

Destarte, o que se conclui é que, ainda que o requerimento de regularização
recentemente apresentado pelo recorrente, que tramita perante esta Corte sob o nº
0600759-22.2024.6.16.0000, seja deferido, os efeitos do julgamento de suas contas relativas
às Eleições 2022 como não prestadas perdurarão até o final da legislatura, ou seja, até o
final de 2026.

Assim, não estando o recorrente quite com a Justiça Eleitoral, não merece
reforma a sentença que indeferiu o registro de candidatura.

Num. 44075453 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613425264300000043027470
Número do documento: 24092613425264300000043027470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:23:30

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e pela REJEIÇÃO da
preliminar de nulidade para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença
que indeferiu o registro de candidatura de José Rodrigues da Silva, para concorrer ao
cargo de vereador do município de Curitiba/PR.

Oficie-se à Corregedoria Regional Eleitoral para ciência acerca da divergência
de informações constatada entre a certidão emitida no site do Tribunal Superior Eleitoral
(id. 44043379), cuja autenticidade foi confirmada, e o espelho do eleitor extraído do
sistema ELO (id. 44043482).

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600128-
32.2024.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: JOSE RODRIGUES DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRENTE: VITOR CRUZ FERREIRA - PR22682, SARAH PEREIRA FIRMO - PR114386,
BRUNO GABRIEL FERREIRA - PR116708, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 177ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
Num. 44075453 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613425264300000043027470
Número do documento: 24092613425264300000043027470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:23:30

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075453 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/09/2024 13:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092613425264300000043027470
Número do documento: 24092613425264300000043027470
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/10/2024 16:23:30